Tribunal: TJES
Processo: 5000574-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-04-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO/SEXÊNIO). SERVIDOR MUNICIPAL INATIVO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LEI COMPLEMENTAR Nº 06/2002. INCONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O abono previsto na Lei Municipal nº 5.458/2013 tem caráter de compensatório excepcional (realizado apenas no ano de 2013) e individual (destinado aos servidores ativos em período específico – pro labore), não tendo natureza vencimental, o qual foi efetivamente criado como incentivo aos profissionais atuantes do magistério. Nesta intelecção, não há que se falar em extensão a servidor inativo, repelindo-se a alegada “regra de paridade”.

II.
A jurisprudência deste Sodalício tem se posicionado no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, uma vez que o aumento da remuneração de servidor é matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

III.
No que pertine a responsabilidade do Município de Vila Velha pelo recolhimento da parcela previdenciária, é sabido que o recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à agravante decorre da lei.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Terceira Câmara Cível

PROCESSO Nº
5000574-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DINORAH DOS SANTOS AMORIM
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DINORAH DOS SANTOS AMORIM
em face da sentença parcial de mérito (Id. 1806025), e sentença integrativa (Id. 1806026), proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA MUNICIPAL DE VILA VELHA, no bojo da Ação Ordinária, movida em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA E
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA – IPVV
,
cujo
decisum
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 20% (vinte por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32.

Nas razões recursais (Id. 996018), preliminarmente, vindica-se a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional e julgamento
citra petita,
porquanto o magistrado se mostrou omisso no que tange os seguintes pedidos iniciais: (i) da responsabilidade municipal pelo recolhimento da parcela previdenciária; (ii) da proporcionalidade do Sexênio, uma vez que o Juízo analisou de forma equivocada o pleito exordial ao partir da premissa de que o agravante requereu o pagamento do Triênio e do Sexênio como se fossem adicionais distintos para o mesmo período, quando, na verdade, o que se pretende é a proporcionalidade do Sexênio que não está sendo paga.

Outrossim, no mérito, requer seja reconhecida a responsabilidade do Município de Vila Velha pelo recolhimento da parcela previdenciária, devendo este pagar a recomposição da reserva matemática, repassando ao IPVV as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e as que pretendem que sejam incorporadas, tais como, gratificação de produtividade e assiduidade; bem como, determinar o pagamento da diferença salarial vencidas e vincendas pagas a menor no último quinquídio, no percentual de 4,81% (referente proporcionalidade de sexênio).

Ademais, requer a condenação dos agravados ao pagamento de Abono concedido pela Lei Municipal 5458/2013, com juros e correção na forma da lei, uma vez que comprovou fazer jus à referida vantagem.

Por derradeiro, argumenta pela inexistência de sucumbência recíproca, uma vez que a litigante sucumbiu minimamente em seus pedidos, por força do artigo 86, parágrafo único do CPC/15, como também, alegou pela impossibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, violando o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/15.

Contrarrazões (Id. 1022577), arguindo as preliminares de inadequação da via eleita, prescrição do fundo de direito e decadência, perseguindo o não conhecimento do recurso; no mérito, rechaçando as alegações do apelante, perseguindo a manutenção da sentença.

É o relatório.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO DO RELATOR

Consoante o relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DINORAH DOS SANTOS AMORIM
em face da sentença parcial de mérito (Id. 1806025), e sentença integrativa (Id. 1806026), proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA MUNICIPAL DE VILA VELHA, no bojo da Ação Ordinária, movida em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA E
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA – IPVV
,
cujo
decisum
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 20% (vinte por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32.

Nas razões recursais (Id. 996018), preliminarmente, vindica-se a nulidade da decisão por julgamento
citra petita,
porquanto o magistrado se mostrou omisso no que tange os seguintes pedidos iniciais: (i) da responsabilidade municipal pelo recolhimento da parcela previdenciária; (ii) da proporcionalidade do Sexênio, uma vez que o Juízo analisou de forma equivocada o pleito exordial ao partir da premissa de que o agravante requerer o pagamento do Triênio e do Sexênio como se fossem adicionais distintos para o mesmo período, quando, na verdade, o que se pretende é a proporcionalidade do Sexênio que não está sendo paga.

Outrossim, no mérito, requer seja reconhecida a responsabilidade do Município de Vila Velha pelo recolhimento da parcela previdenciária, devendo este pagar a recomposição da reserva matemática, repassando ao IPVV as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e as que pretendem que sejam incorporadas, tais como, gratificação de produtividade e assiduidade; bem como, determinar o pagamento da diferença salarial vencidas e vincendas pagas a menor no último quinquídio, no percentual de 4,81% (referente proporcionalidade de sexênio).

Ademais, requer a condenação dos agravados no pagamento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com juros e correção na forma da lei, a título de abono concedido pela Lei Municipal 5458/2013, uma vez que comprovou fazer jus à referida vantagem.

Argumentou, ainda, a inexistência de sucumbência recíproca, uma vez que a litigante sucumbiu minimamente em seus pedidos, por força do artigo 86, parágrafo único do CPC/15, como também, alegou pela impossibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, violando o art. 85, §§2º e 3º do CPC/15.

Contrarrazões (Id. 1022577), arguindo as preliminares de inadequação da via eleita, prescrição do fundo de direito e decadência, perseguindo o não conhecimento do recurso; no mérito, rechaçando as alegações do apelante, perseguindo a manutenção da sentença.

DAS PRELIMINARES

- NULIDADE DA DECISÃO POR
JULGAMENTO
CITRA PETITA

No que tange os contornos da lide, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
“
a condenação deve corresponder ao pedido deduzido na petição inicial, sendo defeso ao magistrado entregar a prestação jurisdicional fora dessas balizas
, sob pena de prolação de
provimento judicial citra
, extra ou ultra petita.”
(STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1657545/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 17/12/2021). (Grifei).

Neste passo, em que pese a agravante sustentar que o Juízo
a quo
não apreciou os pleitos iniciais relativos à responsabilização do Município de Vila Velha pelo
recolhimento da parcela previdenciária
, bem como acerca da
restituição proporcional do

S
exênio
, da simples leitura do
decisum
, verifica-se que tais temas se encontram ali albergados.

Eis que o Juízo
a quo
apreciou as questões deduzidas e invocadas passíveis de julgamento, lançando fundamentação jurídica sólida para o desfecho da lide, com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes, de maneira que os pedidos supramencionados apenas não foram ao encontro da pretensão da agravante, não se havendo de falar em julgamento
citra petita
.

Preliminar rejeitada.

-INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A parte agravada requer o não conhecimento recursal argumentando que o meio processual cabível para a irresignação da agravante em face da decisão ora vergastada é o recurso de apelação.

Ocorre que a decisão que julgar parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados na exordial estiverem em condições de imediato julgamento, será impugnável por Agravo de Instrumento, nos moldes do §5º, inciso II, do art. 356, do CPC/15.

In casu
, depreende-se que a decisão está fincada no retrocitado preceptivo legal (Id. 1806025 – pág. 1).

É o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
A decisão proferida nesse caso se trata de decisão interlocutória (art. 203, §2º do CPC), não podendo ser impugnada por meio de apelação
, como fez o recorrente,
mas, sim, por meio de agravo de instrumento (art. 356, §5º, e 1.015, inciso II, ambos do CPC)
, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal por ausência de dúvida objetiva sobre qual o recurso a ser interposto e porque configurado erro grosseiro. Precedentes.”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 035150155485, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 21/05/2021). (Grifei).

Isto posto,
REJEITO
a preliminar
aventada.

-
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO

No que toca a prescrição de fundo de direito, de logo registro não se aplicar ao caso.

Sustentam os agravados que a agravante se aposentou no ano 2000, ao passo que a demanda foi ajuizada depois do quinquídio legal (Decreto 20.910-32), cabendo a extinção do feito na forma do art. 487, inciso II, do CPC/15.

Entrementes, na origem, a pretensão exordial busca incorporar acréscimos junto ao benefício de aposentadoria da ora agravante que se protrai no tempo, portanto, o direito pleiteado possui trato sucessivo.

Com efeito,
“aplica-se a regra do enunciado n.
85/STJ
: "Nas
relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora
, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
" (...).”
(STJ, AgInt no PUIL 1.075/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/02/2022). (Grifei).

Assim, já reconhecida na sentença a prescrição das parcelas atinentes ao quinquênio anterior a propositura da ação,
rejeito a arguição de prescrição do fundo de direito.

-
DECADÊNCIA

Quanto a preliminar de decadência, alegam os agravantes que a servidora inativa se aposentou no ano 2000, ao passo que ajuizou a presente demanda no ano de 2017, desrespeitando o regramento legal previsto no art. 97 da LC Municipal nº 22/2012, o qual fixou em 10 (dez) anos o prazo decadencial para postular direito à revisão do benefício previdenciário.

Contudo, não se busca na demanda a revisão da aposentadoria da ora agravante, com vistas a alterar o ato motivou/fundamentou a sua concessão, mas sim a correção e incorporação de gratificações e/ou vantagens que deveriam integrar os proventos da servidora inativa.

Segundo a Corte Superior,
“n
os casos em que
a Administração deixa de incorporar gratificações e/ou vantagens nos proventos de seus Servidores, quando de sua aposentadoria
, esse ato configura conduta omissiva, dessa forma,
fica descaracterizado o prazo decadencial, porquanto as prestações se renovam mês a mês
. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp. 1.180.991/AM, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 28.5.2015 e AgRg no AREsp. 260.393/ES, 2T, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5.2.2013. 2. Agravo Regimental do IPAJM desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 422.957/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 23/05/2017). (Grifei).

Por corolário,
AFASTO a alegada decadência.

MÉRITO

Na hipótese dos autos, infere-se do relato exordial que a autora foi servidora pública possuidora de vínculo estatutário com o Município de Vila Velha desde 18/03/1974, tendo se aposentado no ano 2000, passando a vincular-se ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Vila Velha-IPVV.

Nesse contexto, sustenta que fora estabelecido benefício remuneratório denominado gratificação de produtividade por Lei Municipal para todos os servidores do Poder Executivo, em 1993, no percentual de 100% (cem por cento), sendo, posteriormente, majorado para 200% (duzentos por cento), em 1995, verba esta de natureza salarial, pois instituída como vantagem geral e não pessoal.

Diante de tal panorama, postulou: (I) o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de assiduidade de 20% (vinte por cento) do vencimento, e a condenação do IPVV ao pagamento das respectivas diferenças; (II) a condenação dos requeridos ao pagamento das diferenças de triênios e sexênios; (III) o pagamento da quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) a título de abono, devidamente acrescido de juros e correção monetária; (IV) o reconhecimento da natureza vencimental da gratificação de produtividade, determinando-se ao IPVV a incorporação da vantagem aos seus proventos, no percentual de 200% (duzentos por cento), bem como ao pagamento das respectivas diferenças; (V) sucessivamente, que tal percentual seja fixado em 100% (cem por cento); (VI) a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização pro danos morais (R$ 20.000,00); (VII) a condenação do Município a proceder a recomposição da reserva matemática, que seriam as contribuições previdenciárias incidentes sobre eventual condenação.

Conquanto esteja sobrestado o julgamento quanto ao pedido de gratificação de produtividade, o Juízo
a quo
proferiu julgamento parcial de mérito relativo aos demais pedidos que, afetos às matérias eminentemente de direito, dispensam a produção de outras provas, ressalvadas as colacionadas nos autos, a teor do art. 356, II, do CPC/15.

Neste passo, a mencionada decisão acolheu parcialmente os pedidos, condenado os requeridos, ora agravados, ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 20% (vinte por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal; ao tempo em que rejeitou os pedidos de
condenação dos entes ao pagamento de indenização por danos morais
,
abono
e
diferenças de triênio e sexênio
. Ao final, condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recíprocos (§8º, do artigo 85 do CPC/15).

Feito esse escorço fático, passo ao julgamento do recurso.

Pois bem. De logo registro não comportar provimento a irresignação recursal pelas razões que passo a expender.

No que pertine o abono concedido pela Lei nº 5.458/2013, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), destinado aos servidores da ativa, afirma fazer jus a ora agravante, em virtude da regra de paridade que a contempla.

Por oportuno, trago à baila o que prevê os artigos 1º e 3º, ambos da Lei nº 5.458/2013,
in verbis:

Art. 1º

O Poder Executivo Municipal de Vila Velha concederá abono
no
valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)

aos servidores do magistério
em exercício
, sejam efetivos, contratados e/ou comissionados
, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

Art.
3
º

Os abonos a que se referem os arts. 1º e 2º serão concedidos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições
, no alcance das metas e aprendizagem ainda mais expressivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino
.
(Grifei).

À luz dos dispositivos transcritos, tem-se que o abono em referência tem caráter compensatório excepcional (realizado apenas no ano de 2013) e individual (destinado aos servidores ativos em período específico –
pro labore
), não tendo natureza vencimental, sendo efetivamente criado como incentivo aos profissionais atuantes do magistério, conforme expressamente estabelece a lei.

Nesta intelecção, não há que se falar em extensão a servidor inativo, porquanto a disposição legal é clara no sentido de que o abono é destina-se aos profissionais “em exercício”, ou seja, professores da ativa em 2013 (data da vigência da Lei), repelindo-se a alegada
“regra de paridade”.

Sendo assim, indene de dúvidas não fazer jus a agravante ao referido abono, posto que
sequer laborou neste período,
enquanto aposentada em 2000
.

Lado outro, no que concerne a questão relativa ao adicional de tempo de serviço (triênio – Lei 2.398/87 / sexênio – Lei 3.279/97), a agravante alega que faz jus a valores proporcionais do adicional do sexênio, requerendo-se o pagamento da diferença salarial (vencidas e vincendas) pagas a menor no último quinquídio, no percentual de 4,81%, por força do art. 243, caput e parágrafo único, da Lei Complementar 06/2002 (Lei Orgânica do Município de Vila Velha), que assim dispõe:

Art. 243
As vantagens permanentes adquiridas anteriormente à vigência deste Estatuto integrarão a remuneração dos servidores nos termos das respectivas leis que as concediam.

Parágrafo Único.
Fica assegurado ao servidor
, na data de promulgação desta Lei, a garantia do recebimento, nos seus vencimentos,
do valor proporcional do
s
exênio previsto no artigo 79 da Lei 3.279/97
, a que fizer jus.

Malgrado afirme a parte agravante que a lógica da superioridade hierárquica da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, frente as leis complementares e ordinárias municipais revogadoras do adicional do tempo de serviço e triênio, seria suficiente, por si só, para chancelar a pretensão perquirida, revela-se frágil e insustentável o referido argumento, sobretudo diante das diretrizes jurisprudenciais debruçadas sobre a matéria.

Isso porque, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem se posicionado sobre a temática no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, uma vez que o aumento da remuneração de servidor é matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

Por oportuno, trago à baila recentes julgados deste Sodalício:

“
O art. 85 da Lei Orgânica de Vila Velha/ES., assegura aos servidores públicos o chamado adicional de serviço por triênio. Contudo, este E. E. Tribunal possui entendimento pacífico acerca da inconstitucionalidade do supracitado dispositivo que instituiu tal benefício, por vício de iniciativa
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035150082226, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 06/10/2017).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035170251116, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 05/10/2020). (Grifei).

“
Por meio do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, o Poder Legislativo cuidou de criar duas espécies de vantagens pecuniárias, a saber, i)
o adicional por triênio de serviço
e ii)
o benefício da sexta parte
. 4.
Entretanto, cabe ao Chefe do Poder Executivo encaminhar projetos de lei que impliquem em concessão ou majoração de direitos dos servidores públicos, conforme firmado pelo artigo 61, da CF/88 e, de forma simétrica, pelo artigo 63, da Constituição deste Estado
. 5. Dessa maneira,
conforme reiterada jurisprudência deste e. Sodalício, incabível a concessão das mencionadas vantagens pecuniárias, notadamente ante a usurpação de atribuição privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal.
”

(TJES, Classe: Apelação, 035150115562, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 23/03/2018). (Grifei).

“
Esta Egrégia Terceira Câmara Cível, inclusive, já se pronunciou em controvérsia análoga a do presente feito, no sentido de que o parâmetro normativo invocado pela parte apelante (art. 85 da LOMVV) na realidade é inconstitucional, não justifica o propósito perquirido,
sendo prescindível até mesmo a subordinação da problemática à reserva de plenário uma vez que cuida de questão já pacificada no âmbito do pretório excelso
.
3.
Em consonância com o mesmo entendimento desta Egrégia Terceira Câmara Cível, revela-se uníssona a jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça, conforme é possível observar nos seguintes precedentes
: (i) TJES, Segunda Câmara Cível, Remessa Necessária/Apelação Cível nº 0015244-40.2015.8.08.0035, rel. Des. Subst. Cristovão de Souza Pimenta, julgado em 13/12/2016, DJe 18/01/2017; (ii) TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0042042-72.2014.8.08.0035, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016; (iii) TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0037392-79.2014.8.08.0035, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 21/11/2016, DJe 24/11/2016; (iv) TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 0054489-29.2013.8.08.0035, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016. 4.
Recurso conhecido e desprovido
.”
(TJES, Classe: Apelação, 035140197795, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 30/11/2018). (Grifei).

Noutro giro, insurge-se a agravante acerca da responsabilidade do Município de Vila Velha pelo recolhimento da parcela previdenciária.

Todavia, é sabido que o recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à agravante decorre da lei, não podendo ser imputada a outro, senão, ao próprio segurado, o que, por si só, dispensa maiores digressões nesse sentido.

Quanto aos honorários sucumbenciais, revela-se acertado o entendimento adotado pela instância primeva que reconheceu a sucumbência recíproca, na forma do artigo 86, caput, do CPC/15.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de
agravo de instrumento
,
contudo, NEG
O-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada em todos os seus termos.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais em favor dos agravados no importe de R$1.000,00 (mil reais), suspendendo-se, entretanto, a condenação por litigar a parte agravante sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

V
OTO CONDUTOR

Eminentes pares,

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
DINORAH DOS SANTOS AMORIM
contra sentença parcial de mérito digitalmente reproduzida no evento 49, ID 1806025, destes autos eletrônicos, da lavra do douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que
(i)
adiou a análise do pleito relacionado à gratificação de produtividade, em deferência à ordem de suspensão proferida por este egrégio Sodalício no bojo dos IRDRs tombados sob os nºs 0033536-47.2016.8.08.0000 e 0038064-27.2016.8.08.0000;
(i
i
)
rejeitou as questões preliminares e julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de condenar o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV
ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, na proporção de 20% (vinte por cento), respeitada a prescrição quinquenal;
(iii)
julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de concessão do abono previsto na Lei Municipal nº 5.458/2013; e, em face da sucumbência recíproca,
(iv)
condenou a parte autora a pagar honorários advocatícios arbitrados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça, impondo ao ente federativo municipal, noutro giro, o pagamento de verba honorária fixada na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Iniciado o julgamento, o eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, proferiu voto no sentido de conhecer do apelo e a este negar provimento, mantendo íntegra a sentença fustigada. Em seguida, o nobre julgador majorou a verba honorária de sucumbência devida pela parte autora, aqui apelante, para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), preservada a condição suspensiva de sua exigibilidade.

Na esteira da judiciosa manifestação de Sua Excelência, tenho que a preliminar de
inadequação da via eleita
, assim como as prejudiciais de mérito atinentes à
prescrição do fundo de direito
e à
decadência
, não merecem ser acolhidas.

Tampouco deve prosperar a alegação de
julgamento
“citra petita”
, na medida em que a questão relativa ao
recolhimento da parcela previdenciária
foi expressamente enfrentada pelo douto Juízo da causa, que consignou tratar-se de
“diligência ope legis”
, eis que imposta pelo artigo 135 da Lei Complementar Municipal nº 22/2012 tanto ao ente municipal quanto ao segurado.

Ademais, ainda que o pedido concernente ao
adicional de tempo de serviço
não tenha sido objeto de deliberação no primeiro grau, este Tribunal está autorizado a apreciá-lo na forma do
artigo 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil
, como bem o fez o douto Relator, não se afigurando cabível o almejado acréscimo remuneratório em razão da
proporcionalidade do sexênio
(Lei Municipal nº 3.279/1997), eis que inviável a cumulação de vantagens provenientes de um mesmo fato gerador.

Melhor sorte não assiste à recorrente no que concerne ao
abono
concedido pela Lei Municipal nº 5.458/2013 somente aos servidores em efetivo exercício do magistério, não havendo de se cogitar da extensão de vantagem
“pro labore”
ao pessoal inativo

em razão da regra da paridade.

Finalmente, e neste ponto rogo vênia ao nobre Relator para dissentir de Sua Excelência, quer me parecer que a sentença hostilizada merece reforma no tocante à
fixação equitativa dos honorários advocatícios
de sucumbência
, inadequada à luz da recente definição do
Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça
, devendo a definição do percentual aplicável à espécie ser relegada à fase de liquidação do julgado, na forma do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil
1
.

Posto isso, renovando o meu pedido de vênia ao culto relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
CONHEÇO
do recurso e a este
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
apenas para extirpar do édito sentencial o arbitramento da verba honorária por equidade, reservando a fixação do percentual aplicável à fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, CPC).

É como voto.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

1
Art. 85, § 4º, II, CPC. Em qualquer das hipóteses do § 3º: [...]
não sendo líquida a sentença, a definição do

percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.

VOTO-VOGAL - Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:

Pedindo vênias ao e. Relator, acompanho o voto proferido pelo e. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PREJUDICIAIS NÃO ACOLHIDAS. JULGAMENTO
“CITRA PETITA”
. TEORIA DA CAUSA MADURA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO/SEXÊNIO). ABONO
“PRO LABORE”.
RECOLHIMENTO DE PARCELA PREVIDENCIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADEQUAÇÃO DA FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL APLICÁVEL RELEGADA À FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 356, II, § 5º, do CPC, a decisão que julgar parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados na exordial estiverem em condições de imediato julgamento será impugnável por agravo de instrumento. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

2.
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”
(Súmula 85/STJ). Rejeitada a arguição prejudicial de prescrição do fundo de direito.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“nos casos em que a Administração deixa de incorporar gratificações e/ou vantagens nos proventos de seus Servidores, quando de sua aposentadoria, esse ato configura conduta omissiva, dessa forma, fica descaracterizado o prazo decadencial, porquanto as prestações se renovam mês a mês. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp. 1.180.991/AM, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 28.5.2015 e AgRg no AREsp. 260.393/ES, 2T, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5.2.2013”
(STJ, AgRg no AREsp 422.957/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 23/05/2017). Rejeitada a arguição prejudicial de decadência.

4. Não prospera a alegação de julgamento
“citra petita”
, na medida em que a questão relativa ao recolhimento da parcela previdenciária foi expressamente enfrentada pelo douto Juízo da causa, que consignou tratar-se de
“diligência
ope legis
”
, eis que imposta pelo artigo 135 da Lei Complementar Municipal nº 22/2012 tanto ao ente municipal quanto ao segurado. Ademais, ainda que o pedido concernente ao adicional de tempo de serviço não tenha sido objeto de deliberação no primeiro grau, este Tribunal está autorizado a apreciá-lo na forma do artigo 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil, como bem o fez o douto Relator, não se afigurando cabível o almejado acréscimo remuneratório em razão da proporcionalidade do sexênio (Lei Municipal nº 3.279/1997), eis que inviável a cumulação de vantagens provenientes de um mesmo fato gerador.

5. Melhor sorte não assiste à recorrente no que concerne ao abono concedido pela Lei Municipal nº 5.458/2013 somente aos servidores em efetivo exercício do magistério, não havendo de se cogitar da extensão de vantagem
“pro labore”
ao pessoal inativo

em razão da regra da paridade.

6. A sentença hostilizada merece reforma apenas no que toca ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, inadequado à luz da recente definição do Tema 1.076/STJ, devendo a fixação do percentual aplicável à espécie ser relegada à fase de liquidação do julgado, na forma do artigo 85, § 4º, II, do CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas,
CONHECER
do recurso e, por maioria de votos, a este
CONFERIR
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, designado para a lavratura do acórdão.